Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-74.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de lesão corporal e constrangimento ilegal, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O constrangimento é a coação ilegal imposta à liberdade moral de alguém, para que se faça, no caso dos autos, aquilo que a lei não manda. O crime mencionado possui, como um dos seus meios de execução, a vis compulsiva, ou seja, a violência moral com propósito de causar mal injusto e grave.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
4. Nos casos de responsabilidade civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do quantum indenizatório fixado a títulos de danos morais quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
5. Apelação conhecida e não provida.